Tribunal: TJPA
Processo: 0801619-88.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801619-88.2022.8.14.0035

APELANTE: WELLDER RUBENS LEITE PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM O REFERIDO ENTORPECENTE NÃO APRESENTANDO QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA AO PRÓPRIO CONSUMO. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, PROCEDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA, RESTANDO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 670 (SEISCENTOS E SETENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA, INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, TENDO EM VISTA A REINCIDÊNCIA DO APELANTE
,
MANTENDO-SE A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante;

2.

Da desclassificação para uso próprio. O recorrente foi preso em flagrante delito com o referido entorpecente e não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo;

3.

Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Inocorrência. O apelante em depoimento em juízo,
não confessou a prática delitiva, o que inviabiliza a aplicação da referida atenuante
;

4.

Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Apelante que se dedica a atividade criminosa de traficância de drogas afastando assim a aplicação da causa de diminuição;

5.

Recurso conhecido e improvido. porém, de ofício, procedida a realização de nova dosimetria, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante
,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, porém, de ofício, procedo com a realização de nova dosimetria, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante
,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

WELLDER RUBENS LEITE PAIVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito de uso de entorpecentes, tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06 e subsidiariamente, pugnou pela aplicação da atenuante de confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, notadamente em seu grau máximo (2/3).

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação no tocante a revisão da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
, no dia 29/12/2022, por volta das 12h15min, em uma residência localizada na rua Santos Dumont, no local chamado “Buracão”, no bairro de Fátima, Município de Óbidos, o apelante guardava e comercializava, para consumo de terceiros, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 21 (nove) invólucros das substâncias entorpecentes, sendo dez invólucros de Skank, nove de pedra de crack e duas de cocaína, consoante laudo de exame de constatação preliminar
”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelado ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo Laudo toxicológico definitivo, MACONHA e COCAÍNA.

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Id. 15942575) o qual atesta que foram apreendidos, com o apelante, 10 (dez) invólucros de substância entorpecente análoga a Skank, 09 (nove) invólucros de substância entorpecente análoga a crack e 02 (dois) invólucros de substância entorpecente análoga a cocaína e pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (Id. 15942575), o qual atesta que, também, foram apreendidos, com o apelante, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (um) emaranhado de costura e 01 (uma) tesoura, e pelo Laudo de Exame de Constatação Preliminar (Id. 15942575), assim como pelo Laudo Pericial de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº 2023.04.000014-QUI (Id. 15942599), que atestou que os entorpecentes apreendidos deram positivo para as substâncias, vulgarmente, conhecidas como “maconha” e “cocaína”, e tendo a autoria delitiva, por sua vez, restado comprovada com base nos depoimentos testemunhais, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu, que foi preso em flagrante com o referido entorpecente não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo, sendo que o ônus da prova, como sabido, é de quem alega, não merecendo, dessa forma, guarida, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso de entorpecentes.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Referido pedido não merece amparo, pois constata-se dos autos, mais especificamente de seu depoimento em juízo, que o apelante não confessou a prática delitiva, tendo confirmado apenas que parte da droga era para seu consumo próprio e a outra parte era da pessoa que lhe vendia, o que inviabiliza a concessão do pleito.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito não merece guarida.

Através das provas acostadas nos autos, restou demonstrado que o apelante se dedicava a atividade criminosa de traficância de drogas, sendo evidenciado nos autos que o apelante fazia da mercancia de drogas seu meio de auferir renda, já sendo inclusive condenado por infração anterior, afastando-se, assim, a aplicação da referida causa de diminuição.

DA REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA

Na hipótese, no crime de tráfico de drogas, verificou-se que o
decisum
não

foi corretamente valorado, observando-se que foram considerados desfavoráveis dois vetores judiciais, em relação aos antecedentes do agente e as circunstâncias do delito.

Com relação aos antecedentes, esta circunstância judicial fora fundamentada corretamente pelo juízo singular de forma desfavorável, tendo em vista a existência de condenação com trânsito em julgado, porém, por se tratar de agravante, deixa-se de valorá-la nesse momento. No que trata das circunstâncias do crime, estas foram analisadas de forma desfavorável, com fundamentações escorreitas, tendo sido apreendido simulacro de arma de fogo, peça essa comumente utilizada para demonstrar conduta perigosa e causar temor no exercício da traficância. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena.

Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, qual seja, as circunstâncias do delito, que foi fundamentado de forma correta pelo juízo singular, deve o vetor ser mantido desfavorável, devendo ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), calculado referido aumento em 10 (dez) meses, portanto, fixando-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa.

Inexistência de atenuantes, porém havendo uma agravante qual seja da reincidência, devendo ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), calculado referido aumento em 11 (onze) meses, fixa-se a pena intermediária em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias multa.

Não há, causas de aumento nem de diminuição a serem aplicadas, tendo em vista que o recorrente, por ser reincidente, não faz jus da causa especial de diminuição do crime de tráfico, ficando, portanto, a pena definitiva para o referido crime em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, nos termos da fundamentação, porém, de ofício, após realização de nova dosimetria, restou assim a pena definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante
,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024